Tribunal: STF
Processo: RE 104167
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-11-08
Data de publicação: 1985-11-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO.
DEMISSAO DE FUNCIONÁRIO VITALICIO.
DISPONDO O ART-105, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE O FUNCIONÁRIO
VITALICIO SÓ PODE SER DEMITIDO POR SENTENÇA JUDICIAL, NÃO HÁ DE SE
TER COMO FERIDO TAL PRECEITO SE A DEMISSAO DO AUTOR SE DEU POR
DETERMINAÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA QUE E ÓRGÃO
DISCIPLINAR, TÃO SOMENTE, COMO RESULTA DO ART-104, DA LOMAN, NÃO
SE CONFUNDINDO ELE COM O ÓRGÃO ESPECIAL DOS TRIBUNAIS; E OS
TRIBUNAIS PLENOS QUANDO DECIDEM OS RECURSOS DE TAL NATUREZA
EXERCEM IGUALMENTE FUNÇÕES DISCIPLINARES.
A FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART-26, II, DA LEI COMPLEMENTAR
N. 35/79, E O ART-27, PAR-8. DO MESMO DIPLOMA LEGAL IMPEDE O EXAME
DE NEGATIVA DE VIGENCIA, QUANTO AO PRIMEIRO, OU DE VIOLAÇÃO,
NO TOCANTE AO SEGUNDO.